Tribunal: TJES
Processo: 5011602-35.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PROGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO COM BASE NO EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de nulidade da decisão, visto que o indeferimento do pedido de progressão do regime ao semiaberto está devidamente fundamentada.

2. Consta no relatório elaborado pela Comissão Técnica de Classificação da unidade prisional, que o agravante não está apto ao reestabelecimento ao convívio social, não estando preenchido, portanto, o requisito subjetivo.

3. É facultado ao julgador determinar a realização do exame criminológico para a determinação da progressão de regime, se entender necessário para a formação de seu convencimento, nos termos da Súmula Vinculante nº 26, do STF, e da Súmula n°439, do STJ.

4. Ausência de ilegalidade no fato do indeferimento do pedido de progressão de regime remeter às conclusões consignadas no exame criminológico, quando este instrumento apontar flagrante incompatibilidade da inclusão do reeducando em regime menos grave.

5. Nego provimento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011602-35.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EMERSON DIAS DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PROGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO COM BASE NO EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminarmente.
Ao contrário do alegado pelo agravante, infere-se que a decisão que o indeferiu o pedido de progressão do regime ao semiaberto restou devidamente fundamentada. Preliminar rejeitada.

2. Mérito
. Consta no relatório elaborado pela Comissão Técnica de Classificação da unidade prisional, que o agravante não está apto ao reestabelecimento ao convívio social não estando preenchido, portanto, o requisito subjetivo.

3.
É facultado ao julgador determinar a realização do exame criminológico para a determinação da progressão de regime, se entender necessário para a formação de seu convencimento, nos termos da Súmula Vinculante nº 26 do STF e da Súmula n°439 do STJ.

4.
Ausência de ilegalidade no fato do indeferimento do pedido de progressão de regime remeter às conclusões consignadas no exame criminológico, quando este instrumento apontar flagrante incompatibilidade da inclusão do reeducando em regime menos grave.

5. Nego provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011602-35.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EMERSON DIAS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal,
interposto por
EMERSON DIAS DA SILVA,
em face de decisão proferida pela
MMª JUÍZA DE DIREITO da 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES,
que indeferiu a progressão de regime ao semiaberto, amparando-se no resultado do exame criminológico.

PRELIMINAR

(nulidade da decisão por ausência de fundamentação)

Requer a defesa, preliminarmente, a declaração de nulidade da decisão que indeferiu a progressão de regime do agravante, sob a alegação de ausência de fundamentação.

No entanto, em que pese todo o alegado,
REJEITO A PRELIMINAR,
por entender que a decisão atacada se encontra devidamente fundamentada.

MÉRITO

A defesa sustenta, em suma, a ausência de previsão legal quanto à realização do exame criminológico, o intento protelatório da sua realização e a ineficácia da perícia.

Após analisar os autos, verifiquei que consta no relatório elaborado pela Comissão Técnica de Classificação da unidade prisional, que o agravante não está apto ao retorno ao convívio social, não estando preenchido, portanto, o requisito subjetivo.

Vale consignar, que apesar do artigo 112, da LEP, não estabelecer a obrigatoriedade do exame criminológico para a determinação da progressão de regime, é facultado ao julgador a sua determinação, se entender necessário para a formação de seu convencimento, desde que por meio de decisão motivada, nos termos da Súmula Vinculante nº 26, do STF, e da Súmula n°439, do STJ.

Assim, não há ilegalidade e ausência de fundamentação no fato do magistrado pautar o indeferimento do pedido de progressão de regime às conclusões consignadas no exame criminológico, quando este instrumento aponte flagrante incompatibilidade da inclusão do reeducando em regime menos grave.

Nesse sentido, cito precedente recente do STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...) 2. Com efeito, "o julgador forma sua convicção pela livre apreciação da prova, de modo que, uma vez realizado o exame criminológico, não é possível suprimir dele a consideração de relatórios profissionais desfavoráveis ao deferimento de benefícios da execução penal" (AgRg no HC 426201/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 12/6/2018). 3. (...) (AgRg no HC n. 753.713/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) (grifo nosso).

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Dou a matéria como prequestionada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.